Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-12.2022.8.11.0012
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000691-12.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIVINA MARIA DA SILVA ODA - CPF: 617.100.161-91 (RECORRIDO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Alegação de ocorrência de motivo de força maior em razão da ocorrência de tempestades.

Motivo de força maior que não resta minimamente comprovado nos autos.

Dano moral configurado pela suspensão do serviço essencial (Lei no 7.783/89, art. 10, inciso I) de fornecimento de energia elétrica.

Quantificação da reparação por dano moral que atende aos critérios aplicáveis à matéria.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000691-12.2022.8.11.0012 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para o fim de
CONDENAR
a empresa requerida ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a requerente no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000691-12.2022.8.11.0012 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente a inexistência de ato ilícito, postulando, em consequência o afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando a recorrente ao pagamento do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Infere-se dos autos que a parte recorrida experimentou a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica por 07 (sete) dias, nada obstante a abertura da solicitação junto à recorrente para solução e restabelecimento do serviço.

A recorrente assevera, por sua vez que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de força maior, eis que ocorreu em consequência de tempestades ocorridas no período.

Ocorre, todavia, que a recorrente ao alegar referida hipótese chamou para si o ônus da prova, porquanto se trataria de fato extintivo do direito da parte recorrida, entretanto não fez colacionar aos autos qualquer adminículo de prova tendente a emprestar-lhe fundamento para tanto.

A prova dos autos acena de modo inconteste em favor da parte recorrida, eis que a alegação da parte recorrente não restou evidenciada por qualquer meio ou elemento de prova.

Nenhuma razão se verifica para reformar a sentença quanto ao dano moral verificado na hipótese, porquanto, conforme bem assentado na sentença recorrida, trata-se o serviço prestado pela reclamada como serviço essencial nos termos da Lei (Lei no 7.783/89, art. 10, inciso I).

No que tange ao valor estabelecido a título de dano moral igualmente não se vislumbra fundamento para sua reforma.

A quantificação do dano moral restou assim fundamentado na sentença recorrida:

Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como demais circunstâncias, revela-se suficiente o valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa do requerente.

De ver-se que restou suficientemente fundamentada a quantificação da reparação, de sorte que não existem reparos a serem efetivados, dado ao alcance da medida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico ao ofensor e não conduzindo à ocorrência do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa do ofendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023